Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUTOR TETO UNIFICADO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “declarar a inexistência de débito da parte autora relativo às quantias pagas em razão da ausência de aplicação do redutor de teto remuneratório no período de 08/2022 a 04/2024, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes”. Em seu recurso defendem que a ausência de ressarcimento ao erário dos valores adimplidos de forma irregular caracteriza enriquecimento sem causa. Ressaltam que o tema 1009 de recursos repetitivos fixou que a ausência de devolução de valores somente pode ocorrer em casos de inequívoca boa-fé, o que ausente no caso concreto, visto que o autor detinha plenas condições de identificar os valores pagos a maior pela administração pública.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé do servidor na percepção de valores indevidos no seu contracheque.
III. Razões de decidir
4. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
5. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
6. No caso, a parte autora foi notificada para ressarcir o erário face o recebimento de valores sem observar o limite decorrente da aplicação do redutor do teto unificado. Assim, consta no ofício expedido para a parte autora que: “Verificou-se nos autos do Processo Sei: 04044-00001354/2024-83 que devido a uma inconsistência sistêmica no Sistema de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH que desconsiderou o somatório das remunerações obrigatórias dos órgãos IPREV e do Fundo de Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas (Fundafau), deixando de aplicar o redutor do teto unificado.” (ID 71644915, pág. 1). Ainda, destaca-se que no decorrer daquele processo administrativo foi pontuado que “Inicialmente é imprescindível registrar que o servidor em questão possui diversos vínculos com o governo do Distrito Federal, conforme evidenciado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), a seguir: (...) 4. A ausência da rubrica 40455 - REDUTOR TETO UNIFICADO se deve ao preenchimento do campo "Redutor Decreto" no submódulo CADPES08, onde foi inserida a informação "não desconta redutor unificado", em desacordo com o que é estabelecido na Constituição Federal, art. 37, inciso XI. Essa situação fez com que o SIGRH desconsiderasse o somatório das remunerações obrigatórias dos órgãos IPREV e Fundafau, deixando de aplicar o redutor do teto unificado. 5. Com relação à inconsistência encontrada no registro do campo "Redutor Decreto", é importante ressaltar que esta Diretoria não identificou nenhum registro no SIGRH que justifique a isenção do redutor de teto unificado. Portanto, é fundamental que os setoriais de gestão de pessoas do IPREV e Fundafau verifiquem se a isenção do redutor de teto unificado é válida. Se não for o caso, será necessário corrigir o campo apropriado no submódulo CADPES08.” (ID 71644921, pág. 32)
7. Assim, constata-se que as partes rés identificaram o pagamento por equívoco face um erro sistêmico, ao deixar de inserir o comando “redutor teto unificado”. Todavia, destaca-se que a própria parte ré assinalou que o autor possuía diversos vínculos com o Distrito Federal, não sendo razoável que o servidor detenha conhecimento de que não foi efetuado o cálculo para a aplicação do teto remuneratório constitucional no valor adequado, inclusive porque naquele período de 2022 a 2024 já incidia nos contracheques do autor descontos a título de redutor de teto (ID 71644921, págs. 10-17). Portanto, a não implementação do montante adequado a título de redutor de teto nos seus contracheques não era facilmente perceptível, de modo que não se pode exigir que o autor conseguisse identificar o erro, sendo evidente a sua boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos.